Tribunal: STF
Processo: RE 1278620
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REFLEXOS. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE LIMITES TEMPORAIS PARA APLICAÇÃO DO PARADIGMA: RE N. 564.354-RG. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
 Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL. INCLUSÃO NO NOVO TETO INSTITUÍDO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/98 E 41/2003. CÁLCULO DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. A questão em debate versa sobre a possível revisão da renda mensal inicial, tendo em vista as Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003, que elevaram o teto do salário-de-contribuição. 
    2. Nas razões de apelo, o particular insurge-se quanto à parte da sentença que não concedeu o teto fixado pela EC 41/2002 e quanto à forma de cálculo da Contadoria do Juízo que adotou, como limitador, o menor valor teto e, assim, o IRT de 112,0983%.
    3. O INSS, por sua vez, requer a reforma da sentença e alega, em apertada síntese, que o autor não tem direito à revisão pleiteada, vez que a renda mensal do benefício não foi limitada ao teto. Insurge-se ainda quanto aos juros e à correção monetária, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/ 2009. 
    4. Tratando a matéria de adequação aos novos tetos máximos instituídos para os benefícios do RGPS pela Emendas Constitucionais nºs 20 e 41, não se aplica o prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 10.839/2004. 
    5. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, ao apreciar o RE 564.354-SE, conforme acórdão publicado no DJU em 15.02.2011, que teve, como Relatora, a Ministra Carmen Lúcia, firmou o entendimento de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998, e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/20 03 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência, estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 
    6. No caso, não prospera a alegação da parte autora de que faz jus ao teto fixado pela EC 41/2003 e de que o cálculo da Contadoria do Juízo não merece acolhida, por ter adotado, como limitador, o menor valor teto e, assim, o IRT de 112,0983%. 
    7. Como bem fez registrar o MM. Juiz a quo, ‘conforme informação da Seção de Cálculos (id. 4058200.1039426), o valor da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora (NB 077.546.504-6) tem percentual a recuperar quando da vigência da EC nº. 20/98 e antes da vigência da EC nº 41/2003, pelo que é devida a adequação aos novos tetos e o pagamento das parcelas decorrentes dessa revisão, descontado qualquer pagamento recebido administrativamente a esse mesmo título e observada a prescrição quinquenal. [...] A impugnação da parte autora quanto à forma de apuração da diferença a recuperar não merece acolhida, pois foi utilizada pela contadoria a sistemática consagrada no Decreto nº. 83.080/1979 vigente à época da concessão do benefício do autor’ , que ocorreu em 21/09/1983.
    8. Sob a sistemática da repercussão geral, o STF definiu que ‘o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’ (RE nº 870.947/SE). Especificamente sobre as condenações previdenciárias, o STJ, em processo submetido ao rito dos repetitivos, fixou tese no sentido de que ‘as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)’ (REsp nº 1.495.146/ MG). A aplicação do INPC, embasada no repetitivo do STJ, não afronta o que restou decidido pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral, haja vista que o caso concreto, para o qual o STF determinou a incidência do IPCA-E, tratava de benefício assistencial, regido pela Lei nº 8.742/93, dirigindo-se o INPC apenas à correção monetária de benefícios previdenciários. É de se frisar que o julgamento da repercussão geral limitou-se ao reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009, não abrangendo a definição do índice a ser utilizado em substituição à TR, que se refere à questão de índole infraconstitucional. ‘A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão’ (STF, RE nº 1.055.550 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017). 
    9. Condenação do INSS ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo a verba honorária sucumbencial ser majorada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
    10. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo a verba honorária ser fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação. 
    11. Apelações não providas” (fls. 5-6, e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o caput e a al. l do art. 102 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República, o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998, o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Argumenta que, no “acórdão recorrido, ao [se] aplicar aos benefícios anteriores à Constituição um entendimento cuja ratio é exclusiva dos benefícios concedidos na vigência da Constituição de 1988 (garantia de atualização de todos os salários), contrariaram-se as EC 20/1998, art. 14 e EC 41/2003, art. 5º, pois estes não têm o efeito estender garantias atuais a benefício do regime pré-Constituição” (fl. 7, e-doc. 18).
    Assevera que o Tribunal de origem, “ao considerar o teto um elemento externo ao cálculo do benefício, inclusive para os benefícios anteriores à Constituição, contraria as EC 20/1998, art. 14 e EC 41/2003, art. 5º, que não têm o efeito fazer uma transfusão de elementos de cálculo do regime antigo para o novo” (fl. 11, e-doc. 18). 
    Salienta que “os benefícios anteriores à constituição são, portanto, diferentes dos atuais, em razão das regras da época da concessão e do ADCT/1988. Não há resquícios de seus salário-de-benefício depois de calculada a renda mensal inicial” (fl. 13, e-doc. 18).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    3. Em 11.10.2019, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, Temas 76 e 810 (e-doc. 20).
    A recorrente interpôs agravo interno contra essa decisão (e-doc. 25). 
    Em juízo de retratação, o Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “Cuida-se de agravo interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a seu recurso extraordinário com fundamento no RE 564.354/SE ( Tema 76 do STF). Inconformado, o ente público atravessou o presente recurso arguindo, em resumo, que: Portanto, faz-se necessária a reforma da decisão ora agravada para que seja admitido o Recurso Extraordinário interposto pela Autarquia Previdenciária que envolve discussão jurídica diversa da contida na decisão do recurso extraordinário em repercussão geral RE 564354/SE (...)
    O caso é de se exercer o juízo de retratação a que alude o art. 1.021, § 2º, do CPC, para, revogando a decisão ora agravada, ADMITIR o recurso extraordinário do ente público. É que a situação descrita nos autos é, em tudo, idêntica a que foi deliberada pelo Plenário deste e. Tribunal no julgamento do AGIVP 08043738720154058100, na qual restei vencido em voto que mantinha a negativa de seguimento pelo mencionado Tema 76 do STF. Verbis: (…)
    Sendo esta Vice-Presidência, sob esse aspecto, órgão monocrático delegatário do e. Plenário desta Corte Regional, somente lhe resta, consignando resguardo a seu ponto de vista pessoal, determinar a admissão do recurso extraordinário da autarquia previdenciária” (fls. 1-3, e-doc. 27). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (DJe 15.2.2011).
    6. Este Supremo Tribunal não limitou a aplicação do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988, pelo que deve ser aplicado o entendimento exposto no Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, independente da data de início do benefício. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS LIMITADOS AO TETO DO RGPS ESTABELECIDO ANTES DA VIGÊNCIA DO ART. 14 DA EC 20/1998 E DO ART. 5° DA EC 41/2003. APLICAÇÃO IMEDIATA DESSES DISPOSITIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Esta Corte, ao julgar o RE 564.354-RG (Tema 76), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou tese no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II Esta Corte não limitou a aplicação do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988, sendo que o único requisito para a incidência desses dispositivos é que que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.085.209-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.4.2018).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.100.152-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2018).
    O julgado recorrido não divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora